Tribunal: TJSP
Processo: 2391998-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça a agravante. Admissibilidade. Não comprovação de alteração ou modificação da condição econômica da agravante. Elementos presentes nos autos inviabilizam sua concessão. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida.

Recurso desprovido.